Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717380-62.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREA ARAUJO DE SOUSA AGRAVADA: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANDRÉA ARAÚJO DE SOUSA, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso constitucional manejado pela agravada. Com efeito, o agravo interno previsto pelo artigo 1.021 do CPC/2015 só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, por disposição expressa do art. 1.030, § 2o do Diploma Processual. Assim, não conheço do agravo de id. 16313996, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018